Tribunal: TJDFT
Processo: 0022333-11.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Apelação cível. Execução. Dívida constante de instrumento particular. Prescrição quinquenal. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão. Prescrição intercorrente consumada.
1. O prazo prescricional da execução de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, conforme o CCB 206, § 5o, I.
2. Ainda que computado o prazo legal de suspensão da Lei 14.010/2020, operou-se a prescrição intercorrente.